Tribunal: TJMT
Processo: 1033832-52.2022.8.11.0002
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033832-52.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ARLINDO EZEQUIEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 719.798.751-20 (RECORRENTE), RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA - CPF: 927.625.731-49 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
ENCERRAMENTO DA CONTA DE FORMA UNILATERAL
–
FATO CONFIRMADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPROVANTE DE ENVIO DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - AUSÊNCIA DE PROVA NA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Encerramento de conta bancária de forma unilateral é permitido pela Resolução n
° 4.753/2019 do Banco Central do Brasil.

2.
Notificação prévia realizada a parte reclamante a respeito do encerramento, nos moldes do artigo 5o da Resolução n
° 4.753/2019
do Banco Central do Brasil.

3.
Ausência de ato
ilícito (artigo 186 do Código Civil) a ensejar o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor).

4.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme o artigo 46 da Lei 9.099/95.

5.
Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial.

A parte recorrente requer a reforma da sentença
para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente procedentes, conforme fatos e fundamentos apresentados neste Recurso Inominado.

Em sede de contrarrazões a parte reclamada pleiteia o não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023